Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015712-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ADELMO HENRIQUE OLIVER
PACIENTE:
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo e sem fundamentação, a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 1039-76.2018.811.0080 – Código: 56494, em que pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do excesso de prazo, relata o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 27/12/2017, ou seja, “mais de 900 (novecentos) dias (...) sem que houvesse decisão idônea, ou mesmo uma devida revisão da decisão fundamentada que converteu a prisão temporária em preventiva” (sic), e acrescenta a omissão do juízo a quo em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual depois de passados mais de 90 (noventa) dias da última manifestação judicial neste sentido, ocorrida em 22/04/2020, quando prolatada a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face da sentença de pronúncia e indeferiu o pedido da defesa de concessão da prisão domiciliar ao increpado, o que violaria a novel redação do art. 316, § único, do CPP, alterada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação fundamentada e periódica das prisões provisórias.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, alega a inidoneidade da fundamentação empregada nas decisões que vem mantendo a custódia cautelar desde a decretação da prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva e assim mantida por ocasião da decisão de pronúncia, ao argumento de que, para além de alicerçadas em sustentáculos genéricos, em total dissonância com o art. 315 do CPP, cuja redação fora alterada pela Lei n.o 13.964/2019; não levaram em consideração a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, que é asmático, possui bronquite e está padecendo com uma hérnia abdominal, encontrando-se, portanto, no grupo de risco de contágio pela COVID-19, cujas medidas de prevenção não se coadunam com a realidade das unidades prisionais, em geral, insalubres e superlotadas.
Finalizando, o nobre causídico prequestiona alguns dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, assim como a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e requer seja feito o distinguishing acaso não acolhida a pretensão liberatória.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com imediata expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com os documentos de ID 51952993 ao ID 52004466.
Inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, o feito foi redistribuído à minha relatoria por força de prevenção gerada pelos Habeas Corpus n.o 1010945-12.2018.8.11.0000 e n.o 1004080-80.2018.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, como é cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser considerados como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente está submetido à custódia cautelar por tempo expressivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica também no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial de Saúde de pandemia causada pela Covid-19, que acarretou, inclusive, a excepcional suspensão de parte dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário durante um período.
Igualmente, quanto à propalada ausência de manifestação judicial a respeito da necessidade da prisão cautelar após a prolação da decisão de pronúncia no mês de março de 2020 e o julgamento de aclaratórios opostos pelo Órgão Ministerial no mês de abril de 2020; cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Aliás, no que se refere à idoneidade da fundamentação utilizada para justificar a preservação da custódia cautelar do paciente desde a decretação da prisão temporária, a priori, não se extrai da prova pré-constituída que as decisões sejam desprovidas de motivação, ao contrário, aparentemente, a necessidade da prisão a bem da ordem pública vem sendo periodicamente reforçada com base na periculosidade do paciente, por supostamente integrar organização criminosa de relevo e no âmbito da qual, inclusive, ocorreu o crime doloso contra a vida; ao passo que a impossibilidade de substituição da segregação pelo recolhimento domiciliar alicerça-se na falta de demonstração da maior vulnerabilidade do seu estado de saúde, apta a tornar imperiosa a sua retirada imediata do ambiente carcerário.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente e conclusiva deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Em tempo, registre-se ser despiciendo o prequestionamento aventado pelo impetrante na inicial, porquanto, segundo o ministro Rogerio Schietti Cruz, a exigência de prequestionamento para evitar supressão de instância implicaria “negar a própria essência do Habeas Corpus” (STJ – HC 212457, 6a Turma).
De igual modo, diferentemente do alardeado pelo douto defensor, “não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado” (TJDFT – Apelação 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019).
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator